Tribunal: STF
Processo: HC 257727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José D’Almeida e outros, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 187.427/CE, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que, em 31/03/2020, foi instaurado o Inquérito Policial n. 331-33/2020 para investigar suposta prática de crime previsto na Lei de Licitações, consubstanciado na realização de compras superfaturadas de insumos hospitalares por parte do Hospital Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher de Fortaleza) junto às empresas Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA., que tem como sócio o Agravante JOSÉ D'ALMEIDA.



    Neste writ, a defesa insiste na anulação da medida de busca e apreensão decretada pelo Juízo estadual, posteriormente declarado incompetente.



    Requer, ao final,



    a) a concessão da liminar para suspender imediatamente a realização de perícias nos aparelhos celulares e demais equipamentos informáticos arrecados, bem como nos documentos apreendidos ilegalmente nas residências dos Pacientes, até que o mérito da presente impetração seja apreciado de forma definitiva. 



    b) no mérito, a concessão do habeas corpus para seja reconhecida a ilegalidade do ato coator, na medida em que chancelou atos judiciais emanados pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE ao deixar de reconhecer e declarar a ilegalidade e nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão em face dos Pacientes, bem como dos mandados expedidos para cumprimento da diligência; 



    c) ainda quanto ao mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão, com o consequente desentranhamento de todo o arcabouço probatório ilegalmente produzido, considerando os vícios flagrantes da decisão e dos respectivos mandados judiciais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº 237.280/CE). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente